Tribunal: TJDFT
Processo: 0737917-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA. PORTARIA GC 140 DE 17/9/2018. ASTREINTES DEVIDAS. MINORAÇÃO. INVIABILIDADE. RECALCITRÂNCIA. FIXAÇÃO DE NOVA MULTA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 269, caput, do CPC dispõe que a “intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo”, de modo que não se pode presumir ser a parte conhecedora do conteúdo da ordem para que proceda ao seu cumprimento, sem que ocorra a sua efetiva intimação.

2. Nessa linha, incide na espécie o verbete de súmula n. 410 do STJ, que foi recepcionado e encontra-se válido diante da nova ordem processual instaurada pelo CPC/15, segundo o qual “A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”, especialmente ao analisar os precedentes que lhe deram origem, dos quais vale destacar o seguinte: “A parte a quem se destina a ordem de fazer ou não fazer deve ser pessoalmente intimada da decisão cominatória, especialmente quando há fixação de astreintes” (AgRg no Agravo de Instrumento no 774.196 – RJ. Relator Ministro Humberto Gomes de Barros).

3. Se a parte possuir cadastro no sistema de processo eletrônico desse e. Tribunal, como no presente caso, a intimação formalizada via sistema, considerada pessoal para todos os efeitos legais, prevalece e substitui qualquer outro meio de publicação oficial, conforme determina o art. 5o da Portaria GC 140, de 17 de setembro de 2018, que regulamenta o disposto no art. 246, §§ 1o e 2o, do CPC. Além disso, consigne-se que, após a expedição do mandado de intimação via sistema para cumprimento da obrigação de fazer e de pagar, a executada compareceu aos autos informando a realização de depósito, o que corrobora sua ciência inequívoca acerca do inteiro teor da intimação.

4. O art. 537, § 1o, do CPC, estabelece que o juiz poderá modificar o valor ou a periodicidade da multa ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva, ou que o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

5. O descumprimento da ordem judicial é evidente e confirmado pela ora agravante, que se limita a simplesmente alegar que incumbe a Terracap realizar as obras determinadas no dispositivo do título executivo judicial.

6. Nesses termos, à míngua de demonstração do cumprimento da ordem judicial pela executada, ora agravante, nos termos do art. 537, § 1o, do CPC, afigura-se inviável a supressão das astreintes, afigurando-se escorreita a r. decisão agravada, ao aplicar a multa.

7. Mostra-se descabida a pleiteada minoração do valor atribuído a título de astreintes. A uma, porque não observado o caráter excessivo ou desproporcional do valor atribuído pelo Juízo de origem. A duas, porque não foi demonstrado sequer o cumprimento parcial da obrigação pela parte executada, mediante apresentação de documento idôneo para tanto. A três, porque observada a recalcitrância da parte agravante em cumprir os integrais termos da determinação judicial contida no título judicial exequendo.

8. A nova multa aplicada pelo Juízo de origem se respalda no art. 139, IV, do CPC, com o fito de assegurar o cumprimento da ordem judicial.

9. Recurso conhecido e desprovido.